Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708073-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADRIANA DE FATIMA DE HOLANDA FIALHO, COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Riedel Resende e Advogados Associados contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0042508-21.2002.8.07.0001, ora fase de cumprimento de sentença, com o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id.38600728, restou deferida a penhora no rosto dos autos n. 0065648-50.2003.8.07.0001, em trâmite perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF, de eventuais valores que a requerida teria direito no referido processo. No curso de processo, por meio da decisão de id.58546632, restou deferido o pedido da Terceira Interessada ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA para reservar 50% do crédito destinado ao Exequente MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, transferindo-o, oportunamente, ao Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, nos autos da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020. Ressaltou-se, na oportunidade, que, do valor a ser reservado, deveriam ser deduzidas as quantias relativas aos honorários advocatícios de sucumbência, de titularidade dos advogados que atuaram no feito. Conforme consta da conta judicial vinculada ao presente feito, id.183252025, a 14a Vara Cível de Brasília/DF transferiu para o presente feito o valor nominal de R$ 291.627,39. Intimadas, as partes se manifestaram através das petições de id.183423956 e id.183498996. A parte autora requer que seja proferida decisão informando se, do valor a ser transferido para a1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, nos autos da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020, devem ser subtraídos os honorários de sucumbência e contratuais devidos ao advogado do autor. Já a terceira interessada ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA requer que metade do valor depositado seja transferido para o Juízo acima mencionado, sem falar em subtração de honorários de sucumbência devidos ao advogado do autor. Decido. Conforme consta do relatório,Ressaltou-se, quando do deferimento do pedido da Terceira Interessada ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA para reservar 50% do crédito destinado ao Exequente MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA, que, do valor a ser reservado, deveriam ser deduzidas as quantias relativas aos honorários advocatícios de sucumbência, de titularidade dos advogados que atuaram no feito. Contra esta decisão, interpôs a parte autora recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido nos seguintes termos, id. 84641350: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para desconstituir a r. decisão agravada que deferiu o pedido de reserva de 50% do crédito destinado ao ora Agravante no Processo 0042508-21.2002.8.07.0001, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras. É como voto. Consta, ainda, nos autos, sentença proferida no bojo da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020, id.83441295: (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, para homologar o reconhecimento parcial da procedência do pedido formulado na ação, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "a", do CPC, e, nesse sentido, decretar a partilha igualitária dos créditos a serem auferidos pelo requerido nos autos no 0042508-21.2002.8.07.0001, oriundos da 16a Vara Cível de Brasília/DF. Encaminhe-se cópia da presente sentença para o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (autos no 0042508-21.2002.8.07.0001), a fim de que promovam a reserva de metade dos créditos auferidos pelo requerido M.G.F. da C., transferindo-o, oportunamente, ao presente Juízo. Condena-se a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos artigos 85, § 8o, c.c. 90, caput, ambos do CPC, considerando a simplicidade da causa e a diminuta quantidade de peças apresentadas. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado e ultimadas as diligências legais, dê-se baixa e arquivem-se, imediatamente. Cumpra-se. Destaque-se que, interpostos sucessivos recursos, a sentença em comento restou mantida. Da leitura dos autos, e do que restou narrado, tem-se, assim, que compete ao Juízo da1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, nos autos da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020, decidir acerca do decote, em relação ao montante a ser partilhado, dos honorários contratuais e dos honorários de sucumbência devidos aos advogados da parte autora. Assim, para fins de transferência dos valores depositados nos autos, fica a parte autora intimada a juntar aos autos planilha atualizada do débito até o dia 15/12/2023, data do depósito de id.183252025. Ficam as partes intimadas.” Os Embargos de Declaração foram rejeitados, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA à decisão de id.184226530. A decisão embargada consignou que compete ao Juízo da1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, nos autos da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020, decidir acerca do decote, em relação ao montante depositado nos autos a ser partilhado entre o autor e a terceira ADRIANA DE FÁTIMA COUTINHO DE HOLANDA, dos honorários contratuais e dos honorários de sucumbência devidos aos advogados da parte autora. Em seus embargos, alega o autor/embargante que se mostra descabida a transferência do valor dos honorários devidos aos advogados dos autores ao Juízoda1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF. Diz que o valor de honorários pertence aos advogados e não ao requerente, motivo pelo qual não podem ser objeto de transferência. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Conforme narrado pelo próprio autor/embargante, a determinação de partilha igualitária dos créditos a serem auferidos pelo requerido no presente feito partiu do Juízo da1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, nos autos da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020. Diante disso, cabe ao supramencionado Juízo esclarecer o alcance da determinação em comento, ou seja, se a divisão deve se dar entre o valor total ou se deve haver o decote dos honorários devidos aos advogados do requerente. Destaque-se que, diferentemente do alegado pelo embargante, este Juízo não está decidindo pela inexistência de direito dos advogados do requerente em receber os valores objeto do presente feito. O que consta da decisão embargada é que caberá ao Juízo da1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, nos autos da Ação de Sobrepartilha n° 0717404-30.2019.8.07.0020 tomar tal decisão, sendo esta a seara adequada para o debate que pretende o autor realizar. Repise-se, assim, que a ordem de transferência constitui mero cumprimento da ordem de solicitação feita pelo Juízo supramencionado, não configurando qualquer juízo de valor acerca da existência ou inexistência do direito dos advogados do requerente ao pagamento de sua verba honorária. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Fica a parte autora intimada a juntar aos autos planilha atualizada do débito até o dia 15/12/2023, data do depósito de id. 183252025. Ficam as partes intimadas.” Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília é o competente para decidir sobre a titularidade dos honorários sucumbenciais, bem como para realizar sua transferência diretamente ao Agravante, e não o Juízo da Ação de Ação de Sobrepartilha no 0717404-30.2019.8.07.0020 (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras). Enfatiza que nunca integrou a relação processual da Ação de Sobrepartilha e, portanto, sequer pode requerer naquele Juízo a transferência dos honorários advocatícios de sucumbência que lhe cabe. Acrescenta que o crédito de honorários sucumbenciais pertencente a Riedel, Resende e Advogados Associados S/C, CNPJ 03.635.901/0001-48 é autônomo, a teor do art. 85, § 14, do CPC, e não se confunde com o crédito do exequente Marcos Gutemberg Fialho da Costa, de modo que não podem ser transferidos para a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF. Sustenta que há perigo de dano e probabilidade do direito invocado. Ao final, requer a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. O preparo está comprovado (Id. 56394440). A Agravada informa na petição Id. 56428056 que concorda com a dedução dos honorários de sucumbência reclamados e conclui que o presente Agravo perdeu o seu objeto. Instado a se manifestar, o Agravante não concordou com o argumento de perda do objeto deste recurso e pediu que prosseguisse para o julgamento de mérito (Id. 56789074). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Embora a ação de sobrepartilha dos bens tramite na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, cabe ao Juiz da 16a Vara Cível de Brasília decotar os honorários advocatícios devidos ao Agravante, Riedel Resende e Advogados Associados, no Cumprimento de Sentença no 0042508-21.2002.8.07.0001. Ademais, a Agravada concorda com a pretendida reserva (petição de Id. 564428056), pois o Agravante sequer participa da relação processual da Ação de Sobrepartilha. Assim, por haver plausibilidade do direito apresentado pelo Agravante, reputo prudente suspender a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora